Tribunal: CARF
Processo: 10865.001315/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001315/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.131 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
EDISON MOLINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL.
O recurso voluntário não deve ser conhecido, por ausência de interesse de agir,
quando o Recorrente se insurgir contra matéria já acolhida pela Delegacia
Regional de Julgamento.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS
Alegações relacionadas à ofensa a princípios constitucionais tributários não
podem ser conhecidas para afastar a aplicação da legislação tributária vigente.
(Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 31 de maio de 2005, por meio do qual exige-se do ora
Recorrente o valor de R$ 21.616,24, a título de IRPF suplementar, exercício 2001, anos-calendário 2002, acrescido
de multa de ofício e demais consectários legais diante de omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens
e direitos adquiridos em reais no valor de R$ 16.212,17.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação, alegando em
síntese, que:
a) os itens 2 e 3 do termo de contestação referem-se ao mesmo imóvel e o Fiscal
utilizou informações incorretas declaradas pelo próprio Recorrente;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001315/2005-71
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.131 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001315/2005-71

b) em decorrência da descrição utilizada pelo Auditor Fiscal, o item 3 é
inexistente e, portanto, juridicamente impossível;
c) o imóvel no lote 33 na quadra A foi vendido em 10/11/2000 e operação está
devidamente registrada na declaração;
d) não há acréscimo patrimonial e nem disponibilidade econômica em doação;
e) as doações à União Federal estão interferindo na competência privativa aos
Estados para a tributação do imposto relativo a doação, sendo vedado pelo 8o
do CTN;
f) a atualização monetária dos imóveis doados e vendidos não constitui em
renda, uma vez que inexiste fato gerador que justifique a exigência do crédito
tributário indevidamente constituído.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-29.743 – 3a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que houve duplicidade de ganho de capital.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que:
a)
as operações descritas nos itens 2 e 3 do Termo de Verificação de
Irregularidade Fiscal referem-se ao mesmo imóvel, de modo que a
operação 3 jamais ocorreu e devendo a tributação recair sobre o ganho de
capital na alienação do imóvel descrito no item 2; e
b)
violação dos princípios constitucionais da igualdade, capacidade
contributiva, vedação ao confisco, legalidade, diante da ausência de
correção monetária d custo de aquisição a partir de janeiro de 1996 os
recibos do curso profissionalizante cursado pelo seu dependente estavam
em nome do filho mais velho do Sr. Carlos Eduardo Oliveira Velasco,
porque o genitor não dispunha de disponibilidade de tempo para proceder
aos pagamentos;

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conforme descrito acima, cinge-se a controvérsia em fase recursal sobre o
lançamento em duplicidade de ganho de capital sobre a alienação do mesmo imóvel e violação a
princípios constitucionais tributários diante da ausência de correção monetária do custo de
aquisição a partir de 1o de janeiro de 1996.
Apesar de ser tempestivo o recurso, entendo que estão presentes outros obstáculos
que impedem o seu conhecimento por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.131 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001315/2005-71

Relativamente à cobrança em duplicidade com base nas operações descritas nos
itens 2 e 3 do Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal, entendo que, neste ponto, não há
interesse recursal que justifique o conhecimento do recurso voluntário, tendo em vista que o
Órgão Julgador de primeira instância já se manifestou reconhecendo as alegações do ora
Recorrente em sua impugnação e afastando a alegada cobrança de imposto em duplicidade.
Ademais disso, note-se que por se tratar precisamente da mesma operação, a
Turma Julgadora a quo tomou o cuidado de considerar os valores informados no item 3 do
Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal, por serem mais favoráveis ao Recorrente, uma
vez que ali foi considerado o valor do imóvel constante da constantes da declaração anterior.
Assim, nesta parte, o recurso voluntário não deve ser conhecido por carência de
interesse de agir.
Relativamente à alegação de ofensa de princípios constitucionais tributários,
melhor sorte não assiste ao Recorrente.
Assim se diz, porque em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, é
sabido que não compete ao CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos
do art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente no que diz
respeito à alegação da violação aos princípios constitucionais tributários.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.131 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.001315/2005-71

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital